Tribunal: TJDFT
Processo: 0738052-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738052-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA BIBIANA MESSIAS DE SOUSA AGRAVADO: SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por MARIA BIBIANA MESSIAS DE SOUSA, contra decisão monocrática (ID 64903862), a qual rejeitou os primeiros embargos de declaração, opostos contra decisão monocrática negatória de seguimento do agravo de instrumento, considerado inadmissível, o qual foi interposto contra decisão proferida na ação de inventário por arrolamento comum n. 0702392-70.2023.8.07.0008, ajuizada por SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA. A embargante requer o acolhimento dos embargos, para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, suspendendo o processo de inventário até a resolução da questão da paternidade. Reitera os argumentos apresentados nos embargos anteriores. Defende, em síntese, a necessidade de modificação da decisão agravada, por desconformidade com a ordem jurídica. Argumenta, na ocasião anterior, não existia a ação anulatória do registro de nascimento do suposto filho, motivo pelo qual a preclusão não se aplicaria. Alude que a manutenção da decisão agravada poderia gerar insegurança jurídica e trabalho desnecessário, caso a paternidade seja posteriormente negada (ID 65137272). Contrarrazões (ID 65577886). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão de relator serão decididos monocraticamente pelo próprio órgão que a proferiu (CPC, art. 1.024, § 2o). Nos termos do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material (art. 1.022). A decisão embargada mencionou ter o STJ entendimento consolidado sobre a função restrita dos embargos de declaração, e que suposta desconformidade da decisão agravada com a ordem jurídica não é sanável pela via dos aclaratórios. Conforme a decisão negatória de seguimento do agravo de instrumento (ID 63909710), consignou tratar-se da abertura de inventário de José Manuel da Silva, ex-companheiro da embargante e pai do embargado, e que a ação foi proposta pelo embargado, cuja filiação foi impugnada pela embargante. Registrou ter a decisão de ID 188423671, proferida em 3/4/2024 e disponibilizada no PJE em 3/5/2024 (certidão de ID 188916599), indeferido o pedido de suspensão do processo até a resolução da questão de paternidade, e não ter havido recurso, tendo a embargante deixado o prazo transcorrer sem manifestação. Pontuou não ter a decisão agravada, de 19/8/2024, abordado o pedido de suspensão do processo até a resolução da ação sobre a paternidade biológica. Asseverou ser incabível rediscutir assuntos já resolvidos por decisão interlocutória, quando a parte não se insurgiu no momento adequado. Destacou não ter a embargante interposto agravo de instrumento no prazo legal, permitindo a preclusão da decisão. Apontou a inadmissibilidade do agravo de instrumento, no qual se discute matéria preclusa, concluindo pela inexistência de vício essencial que imponha a revisão da decisão negatória de seguimento do agravo de instrumento, devendo ela ser mantida. Dessa forma, não assiste razão à embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. REJEITO os embargos de declaração. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada à preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator